Tribunal: TJSP
Processo: 1025636-78.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação de existência de "omissão e obscuridade" no v. acórdão embargado – Inocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1025636-78.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado BRUNO MARTINS BRILHANTE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025636-78.2018.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o35.871 - PT
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.871.

Embargos de Declaração no 1025636-78.2018.8.26.0564/50000
São
Bernardo do Campo.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado: Bruno Martins Brilhante.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento Alegação de existência de “omissão e
obscuridade” no v. acórdão embargado Inocorrência
Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte
Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS opôs
“embargos de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos
da AC no 1025636-78.2018.8.26.0564, para fim de prequestionamento,
alegando que o mesmo apresenta “omissão e obscuridade”,
especificadas na petição de fls. .
É o relatório.
Sem razão, porém.
Não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados pelo
embargante em suas razões recursais, uma vez que a fundamentação do
aresto de fls. 242/250 deixou bem claro os motivos pelos quais era caso de
ser adotado, na espécie, o entendimento exarado na Súmula no 146, do
STJ, não socorrendo ao suposto direito da parte, portanto, os dispositivos
legais expressamente prequestionados por ela ao longo destes “embargos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025636-78.2018.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o35.871 - PT
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da existência
de “omissão e obscuridade” no acórdão, pretende a autarquia rediscutir
parte do julgamento que lhe foi desfavorável, demonstrando, assim, o
caráter nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que por isso
mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator